Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713838-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DALVA MARIA BRASILEIRO BRAGA DE MELO AGRAVADO: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Dalva Maria Brasileiro Braga de Melo (ID no 36780730) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento (ID no 36242679). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento do recurso. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO